Tribunal: STF
Processo: HC 238232
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joelma Pinto da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 728.774/MT, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, por haver destruído 374 hectares de floresta nativa. 



    Neste writ, a defesa alega a ocorrência de nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, em razão da exigência de apresentação de razões recursais da apelação na primeira instância. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do feito até o julgamento do presente habeas corpus; e, no mérito, a anulação do acórdão hostilizado. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 50, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. OFENSA AO § 4º DO ART. 600 DO CPP. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS AINDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, consubstanciado pela máxima do pas de nullité sans grief, não há que ser declarado um ato como nulo se da nulidade não resultar prejuízo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema atinente à impossibilidade de o juiz sentenciante, ao receber o recurso de apelação, determinar que a defesa apresente incontinenti suas razões, já reconheceu, em algumas oportunidades, o direito de a defesa poder apresentar as razões do seu reclamo na instância ad quem, consoante prevê o § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal, desde que adrede formulada tal pretensão (HC n. 529.168/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/11/2019). 3. No entanto, diferentemente do julgado acima referido, na hipótese vertente, houve, de fato, a efetiva apresentação do arrazoado ainda em primeiro grau de jurisdição, postura essa que afasta a eiva em razão da ausência de prejuízo, máxime por não ter a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar em que consistiria tal prejuízo sofrido pela não apresentação das razões recursais na instância ad quem. 4. "O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" (HC n. 184.709 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/6/2020, Processo Eletrônico, DJe-177, divulgado em 14/7/2020, publicado em 15/7/2020). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que o postulado "pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo" (RHC n. 71.626/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017), o que não ficou evidenciado na espécie. 6. Agravo regimental desprovido” (edoc. 4). 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “No entanto, diferentemente do julgado acima colacionado, na hipótese vertente, houve, de fato, a apresentação do arrazoado ainda em primeiro grau de jurisdição, postura essa que afastou a eiva em razão da ausência de prejuízo, máxime por não ter a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar em que consistiria tal prejuízo sofrido pela não apresentação das razões recursais na instância ad quem. 



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" (HC n. 184.709 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/6/2020, Processo Eletrônico, DJe-177, divulgado em 14/7/2020, publicado em 15/7/2020)”. (edoc. 4, p. 4-5, grifamos)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente